Tribunal: TJSP
Processo: 1012250-73.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO QUE FOI PAGO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES – CABIMENTO – MESMO INADIMPLENTES, OS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES TÊM DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL – ORIENTAÇÃO CONSAGRADA NA SÚMULA 602 DO STJ – A PAR DISSO, FAZEM JUS À RESTITUIÇÃO DE 90% DO QUE PAGARAM (TJSP, SÚMULAS 1, 2 E 3) –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO QUE FOI PAGO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES – CABIMENTO – MESMO INADIMPLENTES, OS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES TÊM DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL – ORIENTAÇÃO CONSAGRADA NA SÚMULA 602 DO STJ – A PAR DISSO, FAZEM JUS À RESTITUIÇÃO DE 90% DO QUE PAGARAM (TJSP, SÚMULAS 1, 2 E 3) – A RESTITUIÇÃO DEVERÁ SER FEITA DE UMA SÓ VEZ, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO